Tribunal: TJBA
Processo: 8010455-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010455-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: PEDRO BARBOSA DE PINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra a decisão monocrática (ID 100073086) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, assim, o pronunciamento de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial para a regular comprovação da mora do devedor em Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação dos Correios de "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado", que indica a inexistência de tentativa de entrega domiciliar, é suficiente para a comprovação da mora do devedor fiduciante, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, conforme Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. A jurisprudência posterior do próprio Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem realizado a técnica do distinguishing para afastar a aplicação da referida tese nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação "não procurado". 5. A anotação "não procurado" revela que, por questões logísticas do serviço postal, a correspondência sequer foi encaminhada para tentativa de entrega no domicílio do devedor, permanecendo retida na agência. Tal circunstância impede a presunção de que a comunicação tenha chegado à esfera de conhecimento do destinatário, não satisfazendo a premissa fática do Tema 1.132, que é o efetivo envio para entrega no endereço contratual. 6. Diante da frustração da notificação pela via postal antes mesmo da tentativa de entrega, incumbe ao credor fiduciário valer-se de outros meios legais e idôneos para efetivar a constituição em mora, como o protesto do título ou a notificação por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não configura a constituição válida do devedor em mora, por indicar a ausência de tentativa de entrega domiciliar da notificação, sendo inaplicável, nesta hipótese específica, a tese geral firmada no Tema 1.132/STJ. 2. Frustrada a notificação postal por questões logísticas que impedem a entrega no endereço do devedor, incumbe ao credor fiduciário promover a constituição em mora por outros meios legais, como o protesto do título ou a notificação via Cartório de Títulos e Documentos. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, AREsp n. 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/03/2026; TJBA, Agravo 8039692-78.2025.8.05.0000, Rel. Des(a). Maria da Purificacao da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 13/03/2026; TJBA, Agravo 8050125-44.2025.8.05.0000, Rel. Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 12/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8010455-62.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda., e, como Agravado, Pedro Barbosa de Pinho, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04